Tribunal: TJMT
Processo: 1025351-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025351-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLAN SOUZA SANTOS - CPF: 083.520.889-39 (ADVOGADO), CARLOS MATSUYUKI - CPF: 368.277.031-34 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEIÇÃO
– TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO MONITÓRIA – MATÉRIA PRECLUSA – COISA JULGADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, é desnecessária a apresentação do título de crédito original que embasou a ação de conhecimento, uma vez que a execução se fundamenta no título executivo judicial constituído pela sentença transitada em julgado, nos termos do art. 515, I, do CPC.

2
. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS MATSUYUKI
contra decisão proferida n
o
Cumprimento de S
e
ntença
na Execução de Título Extrajudicial no
0002558-15.2009.8.11.0044
ajuizada por
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPA
ÇÕES LTDA,

que indeferiu exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante
, por ausência de interesse processual e em razão da preclusão da matéria.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não ter acolhido a exceção de
pré
-executividade na qual arguiu a necessidade de apresentação da via original do título executivo, considerando a existência de cláusula de circulação no instrumento, o que ensejaria dúvida quanto à sua autenticidade e legitimidade.

Argumenta que o título de crédito objeto da execução possui natureza cambiária, estando sujeito ao princípio da cartularidade, razão pela qual a apresentação do documento original seria requisito indispensável para o prosseguimento da execução.

Alega que a matéria relativa à ausência de apresentação da via original do título constitui questão de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A liminar recursal foi indeferid
a
no ID no
303326350
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
307709397
, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID no
304854568
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
BANCO CNH CAPITAL S/A
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória
no 0002558-15.2009.8.11.0044 em face de
CARLOS MATSUYUKI
.

Na origem, trata-se de ação monitória visando a cobrança do saldo remanescente após a venda dos bens apreendidos em ação de busca e apreensão, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 200400125-9/001, emitida pelo Sr. CARLOS MATSUYUKI e tendo como garantia hipotecária o imóvel de matrícula no 603, do CRI de Paranatinga/MT.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 197.423,83 (cento e noventa e sete reais quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 09/05/2014.

O autor pediu o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 305.397,18 (trezentos e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), bem como requerendo a penhora
on

line
nas contas do requerido (ID no 57167380 – Pág. 187).

Foi penhorada a quantia de R$ 438,83 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme
termo
de penhora de fls. 188/189, tendo transcorrido prazo para qualquer impugnação.

Também foi deferida a penhora do imóvel matrícula no 603
do CRI de Paranatinga/MT (fls. 195) e expedido mandado de penhora.

A PROMO
N
TORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em petição de ID no 57167380 – Pág. 264, informou que o BANCO CHH cedeu o crédito que embasa a presente ação à PROMO
N
TORIA AMSTERDAM, ocasião em que requereu a substituição do polo ativo da presente demanda, bem como a expedição de termo de penhora do imóvel de matrícula no 603 do CRI de Paranatinga/MT (ID no 57167380 – Pág. 266), o que foi deferido no ID no 57167380 – Pág. 320.

Termo de Penhora e Depósito juntado no ID no 57167380 – Pág. 326.

Intimado acerca da penhora realizada nos autos, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo (i) nulidade dos atos processuais aplicados após o falecimento do seu patrono, bem como a necessidade de suspensão da demanda; (
ii
) reconhecimento de prescrição intercorrente ante a ausência de êxito de penhora durante 12 (doze) anos do trâmite processual; (
iii
) a extinção do processo pelo não cumprimento da intimação para prosseguimento do feito em 2011; e (
iv
) excesso de execução (ID no 80109805).

A parte exequente se manifestou no ID no 89049481.

Em seguida, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e, por consequência, determinou o prosseguimento com os atos executórios (ID no 104485174).

Auto de Avaliação juntada no ID no 114485966.

A exequente apresentou impugnação ao laudo de avaliação no ID no 116720913.

O juízo
a quo
determinou ao Sr. Oficial de Justiça que complementasse a avaliação apresentada, o que foi feito no ID no 128571831.

Em seguida, o executado apresentou incidente de
impenhorabilidade do bem, com fundamento no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, do CPC/15, sob as alegações de que (i) o tamanho do bem seria menor que quatro módulos fiscais; e (
ii
) a propriedade é utilizada para a subsistência familiar (ID no 129538118).

A exequente se manifestou no ID no 131408456.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado, a qual foi mantida por este Tribunal no recurso de Agravo de Instrumento no 1006513-47.2024.8.11.0000.

Laudo de Avaliação do imóvel penhorado juntado no ID no 157836373.

O executado apresentou impugnação ao laudo no ID no 160551090, enquanto a exequente requereu a homologação do laudo e alienação do bem por leilão no ID no 160660344.

O perito judicial apresentou resposta à impugnação do laudo pericial no ID no 163001902.

Na decisão de ID no 168113549 o juízo singular homologou o laudo de avaliação e nomeou leiloeiro.

Nomeado leiloeiro, este apresentou data de designação do leilão judicial do imóvel (18/11/2024 à 10/12/2024) (ID no 168902198).

Após, compareceu aos autos o executado apresentando exceção de
pré
-executividade argumentando que a validade da cessão de crédito hipotecário, nas hipóteses de imóvel com avaliação superior a 30 salários
-
mínimos, mostra-se imprescindível que o negócio jurídico tenha sido celebrado por instrumento público, além de ser necessário seu registro no Cartório de Registro de Imóveis. Ainda, argumentou acerca da inexistência de informação no edital acerca do contrato de arrendamento (ID no 175207701).

A exequente pleiteou pela rejeição da exceção de
pré
-executividade (ID no 175207701).

O juiz singular rejeitou a exceção de
pré
-executividade.
Contra essa decisão, foi interpos
t
o o Agravo de Instrumento no
1033230-96.2024.8.11.0000
, pelo executado, tendo sido negado provimento por este Tribunal.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade no ID no
178612808
, alegando nulidade da ação por ausência de apresentação da via original d
o título de crédito que fundamentou a ação monitória de origem.

Intimada, a exequente apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade
e requereu sua rejeição (ID no
182955518
).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Leonardo Lucio Santos indeferiu a exceção de
pré
-executividade, por ausência de interesse processual e em razão da preclusão da matéria.

Contra essa decisão, recorre o executado.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que, uma vez constituído o título executivo judicial por meio de sentença transitada em julgado, a execução passa a se fundamentar neste título, e não mais no documento que embasou a ação monitória.

O título executivo judicial substitui integralmente o título extrajudicial originário, que perde relevância para fins de exigibilidade.

Nesse sentido, o art. 515, I, do CPC
/15
estabelece que são títulos executivos judiciais "as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa", sendo este o fundamento legal que autoriza o presente cumprimento de sentença.

Ademais, eventuais questionamentos quanto à autenticidade do título ou necessidade de apresentação do original deveriam ter sido suscitados na fase de conhecimento, por meio de embargos monitórios, o que não ocorreu no caso em análise.

Com o trânsito em julgado da sentença monitória, operou-se a preclusão consumativa e a coisa julgada material, sendo inviável rediscutir tais matérias na fase de cumprimento de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SANEADOR.
PRECLUSÃO .
1.
O STJ entende que até mesmo as matérias de ordem pública
sujeitam-se
aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
. 2. Hipótese em que inexistente questão jurídica solvida pelo despacho saneador, não havendo motivo para não apreciar matérias de ordem pública respeitantes à escorreita prestação jurisdicional (decisão infra petita e ocorrência de cerceamento de defesa), cognoscíveis de ofício nas instâncias
ordinárias .
3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2348736 RJ 2023/0123089-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
destaquei

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – CÁLCULOS APRESENTADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO QUE SE EXECUTA – COISA JULGADA –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - SIMPLES CÁLCULOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam “'à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”' (REsp 1.745.408/
DF ,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Rel
. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019,
DJe
12/04/2019).

No caso em apreço, por simples cálculos aritméticos é possível apurar o valor devido, sendo prescindível a produção de prova pericial.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029026-43.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)
destaquei

Quanto à alegação de que o título de crédito estaria sujeito ao princípio da cartularidade, exigindo a apresentação do documento original, tal argumento não se aplica ao presente caso, pois, como já mencionado, a execução se fundamenta no título executivo judicial constituído pela sentença transitada em julgado, e não mais no título extrajudicial que embasou a ação monitória.

Portanto, não há qualquer vício ou nulidade no prosseguimento do cumprimento de sentença
, de modo a manter a decisão agravada

Por fim, fica a parte recorrente advertida que diante de inúmeros incidentes
manifestamente
infundados,
com nítido objetivo de obstar
o andamento processual,
poderá incorrer em condenação à
multa
de
1 a 10% sobre o valor da causa
.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

É
como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025